Tribunal: TJSP
Processo: 2225669-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com danos morais e materiais. Pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos, em benefício previdenciário, de parcelas relativas a Reserva de Margem Consignável – RMC, bem como abstenção de inscrição do nome da autora, ora agravante, em cadastros de inadimplentes. Contratação do serviço negada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com danos morais e materiais. Pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos, em benefício previdenciário, de parcelas relativas a Reserva de Margem Consignável – RMC, bem como abstenção de inscrição do nome da autora, ora agravante, em cadastros de inadimplentes. Contratação do serviço negada pela agravada. Possibilidade de fraude. Artigo 300 do NCPC. Requisitos preenchidos. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225669-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante NELCI CICACZEWSKI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
2
VOTO No 10360
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225669-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: NELCI CICACZEWSKI
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito
com danos morais e materiais. Pedido de
tutela de urgência para determinar a
suspensão de descontos, em benefício
previdenciário, de parcelas relativas a
Reserva de Margem Consignável RMC,
bem como abstenção de inscrição do nome
da autora, ora agravante, em cadastros de
inadimplentes. Contratação do serviço
negada pela agravada. Possibilidade de
fraude. Artigo 300 do NCPC. Requisitos
preenchidos. Decisão reformada. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
3
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver, a agravante, reformada a r. decisão de primeiro
grau que indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência
consistente em determinar que o banco agravado cesse os
descontos em seu benefício previdenciário, denominados reserva
da margem consignável (RMC), bem como se abstenha de
inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes. Pretende, a
agravante, a concessão da tutela de urgência, sob alegação de
jamais ter contratado tal serviço com a instituição financeira
agravada.
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar a agravante Nelci Cicaczewski ingressou com a presente
ação declaratória de inexigibilidade de débito com danos morais e
materiais, com pedido de tutela antecipada, em face de Banco
BMG S.A., ora agravado, afirmando ter tido conhecimento, no dia
11 de agosto de 2020, de que em 29 de julho de 2020 foi feito um
cartão de crédito do Banco BMG em seu nome, sem sua
autorização, o que foi atrelado ao benefício de sua aposentadoria
por invalidez que recebe do INSS, sua única renda. Sustentou que
tão logo tomou ciência dos fatos, ligou para o banco agravado
solicitando informações e esclarecimentos a contratação, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
4
em que foi informada que o cartão de crédito fora feito por meio de
preenchimento de formulário, via agência física da instituição
financeira, e que está sendo utilizado. Foi informada ainda que os
gastos realizados com o cartão, ainda que criado sem seu
consentimento, seriam descontados em seu benefício recebido no
INSS no mês de setembro de 2020. Disse ter sido informada,
também, que será descontado o valor de R$ 54,30 (cinquenta e
quatro reais e trinta centavos), a título de pagamento por
empréstimo consignado feito no cartão.
O pedido de concessão da tutela de urgência
foi indeferido ao fundamento de estar ausente prova inequívoca de
sua alegação. Eis a decisão agravada.
O desconto contra o qual a agravante se
insurge se refere à chamada Reserva de Margem Consignável
que, segundo sua norma regulamentadora, se trata de um “limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso
exclusivo do cartão de crédito” (artigo 2o, inciso XIII, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28). Portanto, o desconto em benefício
previdenciário efetivado sob essa nomenclatura tem origem em
contrato de cartão de crédito. Afirma a agravante que jamais
contratou ou solicitou o envio de cartão de crédito.
Quanto à tutela provisória de urgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
5
trazida pelo Novo Código de Processo Civil, leciona LUIZ
GUILHERME
MARINONI
que
“no
direito
anterior
a
antecipação da tutela estava condicionada à existência de 'prova
inequívoca' capaz de convencer o juiz a respeito da
'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo
de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo,
abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do
direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a
conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto
é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros
probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações
de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o
direito é provável para conceder tutela provisória.” (MARINONI,
Luiz Guilherme e outros. Novo Código de Processo Civil
comentado. Editora RT. São Paulo. 2015. Pág. 315).
Compulsando os autos, importante notar que,
hoje, ninguém desconhece a ocorrência de golpes dados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
6
estelionatários para obtenção de vantagem financeira.
A agravante aduz ter tentado solucionar a
questão administrativamente, porém sem sucesso.
A
verossimilhança
das
alegações
da
agravante reside no fato de que a boa-fé é presumida diante da
afirmação de fraude e, ainda que a instituição financeira tenha o
direito de reaver crédito que eventualmente disponibilizou a
cliente, a Constituição Federal assegura ao trabalhador a proteção
ao salário e à aposentadoria (artigo 7o, incisos X e XXIV), além do
respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III).
Desta forma, em sede de cognição sumária,
data vênia a entendimento contrário, evidente a probabilidade do
direito narrado pela agravante e a probabilidade de risco de
ausência de recursos financeiros para manutenção de seu sustento e
de sua família, sendo de rigor a concessão da tutela de urgência
para ordenar a suspensão de descontos referentes ao empréstimo
em comento, bem como para que a instituição financeira agravada
se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastro de
inadimplentes, sob pena de multa cominatória por desconto
indevido e inscrição indevida, no valor de R$ 500,00, nos termos
do art. 536, §1o, do NCPC.
Que fique bem claro: não se está apreciando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225669-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10360
7
o mérito; se alegação de fraude em contratação de empréstimo
consignado na modalidade RMC traz responsabilidade para a
autora agravante ou não, isto será decidido ao final, assim como a
devolução do quanto já descontado. O “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”, que informam esta decisão, residem na
impossibilidade de fazer descontos em benefício previdenciário
jamais queridos pela agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para ordenar a suspensão da cobrança dos
valores referentes ao empréstimo em comento e abstenção de
inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, sob
pena de multa cominatória por desconto indevido e inscrição
indevida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
DÉCIO RODRIGUES
Relator